Tribunal: TJDFT
Processo: 0748656-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0748656-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ZELIA FAGUNDES JINKINGS REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de ação de protesto judicial ajuizada por Zélia Fagundes Jinkings, com fundamento nos arts. 726 do Código de Processo Civil e 202, incisos I e II, do Código Civil, por meio do qual pretende interromper o prazo para eventual ação rescisória a ser proposta em face de decisão transitada em julgado em 07/11/2023. Sustenta a peticionante que o ajuizamento imediato da ação rescisória se mostra temerário diante da pendência de julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do Tema Repetitivo no 1.230, que versa sobre a (im)penhorabilidade de verbas salariais. Aduz que, por cautela, manejou o presente protesto em 03/11/2025, a fim de interromper o prazo bienal decadencial, que se encerraria em 07/11/2025. É o relato do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO 1. Da Ausência de Interesse de Agir (art. 17 do CPC) O interesse processual, consagrado no art. 17 do CPC, exige a demonstração de necessidade e utilidade da tutela jurisdicional. O protesto judicial, previsto no art. 726 do mesmo diploma, destina-se a preservar direitos ameaçados de perecimento, usualmente em hipóteses de prescrição de longo prazo, ou quando a parte ainda não pode exercer o direito material por razões alheias à sua vontade. 1.1. Inadequação da Via para Interrupção de Prescrição Bienal (Ação Rescisória) No caso, a parte pretende valer-se do protesto para interromper o prazo de dois anos previsto no art. 975 do CPC para o ajuizamento de Ação Rescisória. Contudo, trata-se de prazo curto e objetivo, cujo curso não se suspende nem se interrompe por fatos externos, como o julgamento de tese repetitiva. A alegação de que o Tema 1.230 do STJ justificaria a paralisação da contagem do prazo não encontra respaldo legal. A pendência de julgamento de recurso repetitivo não impede o ajuizamento da ação, sendo possível à parte propor a Ação Rescisória e requerer a suspensão do processo até a definição da tese, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC. Dessa forma, o manejo do protesto judicial se revela inadequado, uma vez que a autora dispõe de via processual própria para resguardar seu direito. 1.2. Ausência de Necessidade ou Urgência Ressalta-se que o protesto foi protocolado quatro dias antes do término do prazo decadencial. Tal conduta demonstra inércia processual, e não urgência ou risco iminente de perecimento de direito. A suposta “insegurança jurídica” decorrente da pendência do julgamento do Tema 1.230 constitui elemento subjetivo, comum a inúmeras lides que aguardam definição jurisprudencial, e não autoriza o uso de medida atípica e desnecessária. Assim, ausente a necessidade e utilidade do protesto judicial, deve-se reconhecer a falta de interesse de agir. 2. Da Inadequação da Interrupção de Prazo Decadencial A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o prazo de dois anos para a Ação Rescisória é de natureza decadencial, e não prescricional. Nesse sentido: “O prazo para propositura da Ação Rescisória é decadencial, não se suspendendo nem se interrompendo.” (STJ, AgInt no AREsp 1.304.027/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/10/2018) O art. 202 do Código Civil, invocado na inicial, refere-se exclusivamente à prescrição, não sendo aplicável à decadência. Assim, o protesto judicial não tem o condão de interromper o prazo decadencial da Ação Rescisória, sendo, portanto, medida ineficaz para o fim pretendido. Em suma, verifica-se que: 1. O prazo de 02 (dois) anos para a Ação Rescisória é decadencial, e não se interrompe por meio de protesto judicial (art. 202 do CC c/c art. 975 do CPC); 2. A autora não comprovou o interesse de agir, uma vez que poderia ter ajuizado a Ação Rescisória e requerido a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.230 do STJ; 3. A medida foi proposta no final do prazo decadencial, não havendo situação de urgência que legitime o uso do protesto. Portanto, não se mostra viável conhecer o pleito sub examine. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL e julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo. Custas, se houver, pela requerente. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator